Tribunal: TJDFT
Processo: 0742114-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742114-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ contra a decisão que determinou a exibição de documentos nos autos da ação de exigir contas, processo n. 0735392-24.2019.8.07.0001, ajuizada por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ. A parte agravante sustenta, em síntese, que as justificativas que legitimam o pedido de dispensa da apresentação dos documentos são: a necessidade de observância do Código de Ética da OAB, especialmente quanto ao sigilo dos documentos; a limitação legal dos documentos contábeis pertinentes à demanda; a extrapolação dos pedidos iniciais da ação; a pretensão da agravada de expandir o objeto da perícia. Aduz que as referidas questões impedem o fornecimento dos documentos solicitados para elaboração da perícia contábil. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender a determinação de apresentação dos documentos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Preliminarmente, analiso a admissibilidade do presente recurso. O objeto do recurso trata da determinação de exibir documentos solicitados pelo perito judicial para elaboração da perícia contábil determinada pelo Juízo de origem. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento encontram-se previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Neste ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Nesses termos, em primeira análise, compreendo que o caso adequa-se ao Tema 988 do STJ, o que permite a análise em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que visa evitar a exibição de documentos supostamente impertinentes para a realização da prova pericial, seja pela ausência de amparo legal ou violação de sigilo e também pela eventual extrapolação dos limites do pedido inicial. De igual modo, o exame do pedido configura questão urgente, que restaria prejudicada em caso de postergação da análise para momento posterior. Dessa forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Neste momento processual, observa-se que, apesar do objeto da perícia corresponder à análise contábil de pessoa jurídica, houve determinação da juntada de documentos referentes à convocação e ata de reunião dos sócios, bem como de relatório dos processos judiciais em que um escritório de advocacia representa os sócios. Em razão disso, a parte agravante levanta dúvida razoável acerca da pertinência dos documentos solicitados pelo perito para elaboração do laudo, em confronto com o escopo da análise contábil determinada na origem, que visa apurar receitas e despesas da sociedade empresarial. Deve-se considerar, ainda, que a imediata apresentação dos documentos esgotaria o objeto da discussão, razão por que está evidenciado o perigo da demora. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Solicitem-se informações ao Juízo de origem, especialmente sobre a pertinência dos documentos solicitados. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator